Tribunal: TJBA
Processo: 8004247-64.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004247-64.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGELA MARIA BASTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.
CONTRATO DE
FILIAÇÃO
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM PARA ALCANÇAR O PADRÃO ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE TJBA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desconto em
benefício previdenciário
de consumidor de quantia relativa a
contribuição sindical/associativa, em que não fora juntado
contrato de
filiação
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
avaliar
a adequação da
fixação
do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato válido.
Nulidade dos descontos feitos.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados na conta bancária do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
de acordo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

6.
Majoração do valor da indenização por dano moral.
E
m casos análogos, este Egrégio Tribunal tem assentado o entendimento de ser razoável e proporcional o arbitramento de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal valor apropriado ao caso.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004247-64.2024.8.05.0022
, em que figuram como apelante ANGELA MARIA BASTOS PEREIRA e como apelada UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA